Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONAN FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do acordão referente ao julgamento do agravo de instrumento 0719015-39.2023.8.07.0000, por meio do qual foi determinada a liberação de valores do Agravante/Executado penhorados em sua conta poupança, diante da impenhorabilidade. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que é desnecessário o aguardo do trânsito em julgado do recurso, uma vez que eventuais interposições de recursos especiais não possuem efeito suspensivo a impedir a imediata liberação do valor determinada no aludido acórdão. Tece outras considerações e cita jurisprudência. Pede a antecipação da tutela recursal para seja determinado o cumprimento do acórdão, sem a espera do trânsito em julgado. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações dos Agravantes. Com efeito, é fato incontroverso que Agravo de Instrumento 0719015-39.2023.8.07.0000 já foi julgado em 14/09/2023, com o acordão disponibilizado no DJE em 20/09/2023, por meio do qual foi dado provimento ao recurso para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante, e que assim restou ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso provido.” Nesse contexto, compartilho do entendimento de que, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento, não se mostra razoável o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado do recurso, por afrontar os princípios da celeridade e efetividade, sobretudo diante da ausência, em regra, de efeito suspensivo ao recurso especial interpostos pela parte contrária. Ademais, nada impede que, caso queira, a parte interessada pleiteie o efeito suspensivo ao relator do referido recurso. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. Reconsiderada a decisão liminar, resta prejudicado o agravo interno. 2. Inexiste prejudicialidade apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso do cumprimento de sentença, uma vez que o tema relacionado ao valor da arrematação e nulidade da hasta pública já foi apreciado por esta Turma no julgamento do AGI no 0733650-59.2022.8.07.0000. 3. Os recursos eventualmente aviados nas instâncias superiores não implicam em efeito suspensivo imediato, podendo ser postulado nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil, perante o relator de tais recursos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740475, 07076586220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante, nos termos do acórdão referente ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 0719015-39.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília,23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator